Tribunal: TJES
Processo: 5008349-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008349-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RICARDO LUIZ GUIMARAES XAVIER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS DE UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO E PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FATURAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e consciente de cartão de crédito consignado pelo consumidor; (ii) definir se a utilização reiterada do cartão e o pagamento de faturas afastam a alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de garantir que o consumidor tenha ciência clara e adequada do conteúdo contratual.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que o cartão de crédito consignado, por sua complexidade, exige informação transparente ao consumidor (REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AREsp 2093236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

5. As provas constantes dos autos demonstram a regular utilização do cartão de crédito consignado pelo autor por mais de cinco anos, inclusive para compras em estabelecimentos comerciais, saques bancários e pagamentos voluntários de faturas em valor superior ao mínimo consignado.

6. O comportamento reiterado de uso e pagamento do cartão evidencia ciência inequívoca da contratação, incompatível com a alegação de desconhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização reiterada de cartão de crédito consignado e o pagamento voluntário de faturas demonstram ciência inequívoca da contratação pelo consumidor.

2. A alegação de desconhecimento da relação contratual não subsiste diante de provas de uso contínuo e consciente do serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id. 14542815) que, nos autos da ação ordinária interposta por

Ricardo Luiz Guimarães Xavier
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id 14542817), a instituição financeira apelante sustenta, em suma, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, que teria sido formalizada por meio eletrônico, com autenticação por biometria facial. Aduz que o apelado não só anuiu com os termos, como também realizou saques dos valores creditados em sua conta e utilizou o cartão para compras, efetuando, inclusive, pagamentos voluntários de faturas, o que afastaria a alegação de vício de consentimento.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o apelado ajuizou a demanda originária sustentando não ter realizado qualquer contratação junto ao Banco BMG S/A, desconhecendo o cartão de crédito consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Instruindo a contestação do banco apelante, constam: (a) o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, formalizado eletronicamente em 24/09/2018; (b) comprovantes de transferências (TEDs) para a conta de titularidade do autor, referentes a saques realizados em 09/2018, 10/2018 e 01/2019; (c) faturas detalhadas do cartão de crédito demonstrando o uso para compras diversas no comércio; e (d) comprovante de pagamento voluntário de fatura, em valor superior ao mínimo descontado em folha.

De plano, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas pela instituição financeira demonstram que
o apelado utilizou regularmente por
5

(
cinco
)
anos o cartão de crédito consignado
para compras comerciais e outros fins similares,
além de também utilizá-lo para os chamados “saques” ou transferências bancárias. Mais contundente ainda é a existência de pagamentos voluntários de faturas em valor superior ao mínimo consignado.

As faturas apresentadas pelo banco comprovam que o apelante utilizou o cartão para compras em supermercados, farmácias e outros em diversos momentos da relação travada – desde o longínquo ano de 2018 até o ajuizamento da demanda em 2023. São várias as transações envolvendo o cartão físico.

Ora, a conduta de utilizar um cartão físico para realizar compras parceladas e, posteriormente, efetuar o pagamento de uma fatura recebida, é absolutamente incompatível com a alegação de que desconhecia por completo a contratação.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha pleno conhecimento do que estava contratando como alega, haja vista a existência de elementos nos autos que permitem a conclusão de que houve inequívoca ciência a respeito do objeto da contratação.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele dou provimento
, para reformar a sentença a fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Por corolário,
inverto os ônus sucumb
e
nciais
, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% sobre o valor da causa, respeitada a suspensão de exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.